Tribunal: STF
Processo: ARE 1478476
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. REFLEXOS FINANCEIROS NAS FÉRIAS E DÉCIMOS TERCEIROS SALÁRIOS. TEMA 551. DIREITO GARANTIDO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ENUNICADOS 08, 11, 15 E 20 DA SDP. REEXAME PARCIALMENTE PROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. A sentença está sujeita ao Duplo Grau Obrigatório de Jurisdição, já que é ilíquida e foi proferida em desfavor de Município, nos termos do inciso I, do art. 496, do CPC.



    2. A matéria trazida à discussão refere-se ao pagamento das diferenças de vencimentos ao Autor, relativas ao piso salarial nacional de professores da educação básica, bem como do seu reflexo no 13º salário e férias.



    3. Pelas provas carreadas aos autos é possível constatar que o Autor foi efetivamente contratado pelo Estado de Pernambuco para exercer a função de Professor “CTD”, desenvolvendo atividades sob circunscrição da GRE 15 - Sertão Médio São Francisco, cuja vigência perdurou de 02/05/2012 a 31/01/2021, com a especificação de carga horária de 150h/a mensais, de modo que não há dúvidas quanto à relação contratual existente entre o Autor e o Estado de Pernambuco.



    4. Como se sabe, o piso salarial nacional do magistério público da educação básica foi instituído em todo território nacional a partir da Lei Federal nº 11.738/2008. O legislador ordinário, ao estabelecer o piso salarial em comento, não fez qualquer ressalva quanto à natureza do vínculo entre o profissional da educação básica e o Ente Público que o remunere, não fazendo diferenciação entre profissionais da educação providos em cargo público efetivo e aqueles que componham as unidades escolares de educação básica a título precário, sendo essa, inclusive, a interpretação literal que se pode exprimir da redação do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), cuja alínea “e”, do inciso III, foi disciplinada pela Lei Federal nº 11.738/2011.



    5. Conclui-se, assim, que o legislador constituinte pretendeu legar remuneração condigna a todos os trabalhadores da educação, independentemente da natureza dos vínculos que os ligue ao Estado, porquanto não efetuou ressalva ou restrição.



    6. Essa é a lógica adotada internamente pelo Ministério da Educação, posto que, em página virtual dedicada a responder perguntas frequentes acerca da Lei nº 11.738/2008, deu a seguinte resposta à pergunta de número 8 – “Professores com contratos temporários têm direito ao piso salarial?”: “Sim. A única condição para ter direito ao piso salarial é a formação mínima em nível médio, na modalidade Normal. A lei não distingue tipos de vínculos de trabalho com a administração pública. Todos os profissionais do magistério da educação básica têm direito ao piso salarial, para jornada de até 40 horas semanais”.



    7. Assim, o Autor possui o direito de receber, como contraprestação do exercício da função de professor da educação básica, o valor do piso profissional nacional do magistério público de forma proporcional à carga horária desempenhada.



    8. As provas dos autos comprovam as jornadas de trabalho realizadas pelo Autor entre os anos de 2012/2021, de modo que em relação a tal período deveria ele receber as quantias mensais com base no piso profissional nacional vigente em cada ano, fazendo jus às diferenças dos valores efetivamente recebidos mensalmente em contraprestação ao exercício da função de professor e o valor do piso profissional nacional do magistério público da educação básica estipulado para cada ano, respeitada a prescrição quinquenal, ou seja, somente a partir de 22/04/2016, já que a presente ação foi proposta em 22/04/2021.



    9. Do mesmo modo, procede o pedido relativo ao pagamento dos reflexos do piso salarial nas férias e décimo terceiro salário, com fulcro nas previsões contidas no artigo 10, incisos I, II, III e X da Lei Estadual nº 14.547/2011 (Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender às necessidades de excepcional interesse público) e artigo 37, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 49/2003 (Dispõe sobre as áreas de atuação, a estrutura e o funcionamento do Poder Executivo).



    10. Quanto ao ponto, o Plenário do STF, em julgamento do dia 22/05/2020, ao apreciar o Tema 551, sob a sistemática da Repercussão Geral, por maioria de votos, uniformizou o entendimento acerca dos direitos titularizados pelos servidores públicos exercentes de contrato temporário, fixando a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (grifo nosso)



    (...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 25; 37, inciso IX; 206, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente